Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711943-66.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CAI LIAI AGRAVADOS: THAIS MARQUES LEÃO, CONTRATTI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DESPACHO CAI LIAI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Aduz que a decisão recorrida violou a legislação federal. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Sustenta ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003